Tribunal: TJDFT
Processo: 0753343-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL - VEPEMA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL - VEPERA (JUÍZO SUSCITADO). PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA. OCORRÊNCIA. CARÁTER DEFINITIVO. Nos termos do que dispõe o artigo 44, § 4°, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da sanção imposta. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da reprimenda, reveste-se de caráter definitivo quando, em audiência prévia de advertência, o apenado tenha sido alertado quanto à reconversão definitiva, sem prévia oitiva da parte, na hipótese de novo descumprimento. Hipótese em que, demonstradas a escusa injustificada do apenado e a realização de audiência de advertência pelo Juízo da VEPEMA, a reconversão reveste-se de caráter definitivo e atrai a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal para processamento do feito, conforme disciplina prevista no artigo 2°, inciso I, da Resolução n° 15/2015, do Tribunal Pleno.